Tribunal: TJSP
Processo: 2208825-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Executada não incluída no processamento de recuperação judicial do Grupo Econômico – Não incidência da hipótese de liquidação disposta no art. 31-F, § 14o da Lei no 4.591/1964 – Recurso desprovido.